Tribunal: STF
Processo: RE 1494088
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    Ação direta de inconstitucionalidade – Lei nº 1.791, de 5 de julho de 2023, do Município de Santo Expedito, que assegura a todos os servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo o cômputo do período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como período aquisitivo para a fruição dos benefícios previstos no artigo 8º, IX, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, como quinquênios e licenças-prêmio – Alegação de ofensa aos artigos 5º e 24, § 2º, 1 e 4, da Constituição do Estado de São Paulo, e 102, § 2º, da Constituição Federal, aplicável ao caso em virtude do artigo 144 da Carta Paulista, bem como ao artigo 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 e a decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    Alegação de infração a artigo da Lei Complementar nº 173/2020 – Irrelevância – O parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual. 



    Alegação de incompatibilidade entre a lei municipal e decisões do Supremo Tribunal Federal tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade – Irrelevância, por si só – A eficácia contra todos e o efeito vinculante previstos no artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, não alcançam o Poder Legislativo.



    Descabimento de reclamação contra ato legislativo – Ausência de justificativa para a suspensão do processo, até o julgamento de reclamação em trâmite no Supremo Tribunal Federal. 



    Inexistência de inconstitucionalidade formal em relação aos servidores do Poder Legislativo – Compete ao próprio Legislativo dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores e a iniciativa de lei que fixe a respectiva remuneração (artigo 20, III, da Constituição Estadual). 



    Inconstitucionalidade material em relação aos servidores do Poder Legislativo – Não há ofensa ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal e aos dispositivos apontados nas ações diretas citadas pelo autor e julgadas pelo Supremo, mas há ofensa ao sistema constitucional de divisão de competências legislativas, diante da incompatibilidade da lei municipal com a Lei Complementar nº 173 Ao invés de suplementar a legislação federal, a lei impugnada colide com ela, pois inova em matéria de direito financeiro, matéria cuja competência legislativa é da União, Estados e Distrito Federal (artigo 24, I, da Constituição Federal), e autoriza o cômputo do período de suspensão de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, como período aquisitivo para a concessão de determinados direitos aos servidores públicos municipais, que a lei federal proíbe, por dispositivo declarado constitucional pelo Supremo - Suspensão faz cessar o curso de prazo ou o exercício de direito em certo período, que não é, depois, computado - Infração ao artigo 30, II, da Constituição Federal, aplicável ao caso por força do artigo 144 da Constituição Paulista.



    Há conflito, além disso, com o artigo 169, caput, da Constituição Federal, praticamente reproduzido no artigo 169, caput, da Carta Estadual – Ao autorizar o cômputo do período de suspensão, como período aquisitivo para a fruição de certos benefícios, e o pagamento de verbas não previstas nas leis orçamentárias vigentes, a lei impugnada permitiu a superação dos limites fixados naquelas leis, vulnerando, com isso, não só a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a qual não se exerce, aqui, controle de constitucionalidade, mas os dispositivos constitucionais supramencionados.



    Existência de inconstitucionalidade formal e material em relação aos servidores do Poder Executivo – Além de conter o vício material já declarado, a lei em exame toca no regime jurídico dos servidores do Poder Executivo e na sua remuneração, o que traduz invasão da esfera de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, § 2º, 1 e 4, da Constituição do Estado) e afronta ao princípio da separação dos poderes (artigos 5º, e 47, II e XIV, da mesma Carta). 



    No que se refere aos servidores das áreas da saúde e segurança pública, referidos no § 8º do artigo 8º da Lei Complementar nº 173, incluído pela Lei Complementar nº 191, de 8 de março de 2022, a lei de Santo Expedito é inconstitucional tanto por lhes ser desnecessária, como prejudicial – A Lei Complementar nº 173 dispõe que, em relação a tais servidores, não houve suspensão do cômputo do tempo de serviço do período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, e que poderiam ser feitos pagamentos relativos a direitos adquiridos naquele período já a partir de 1º de janeiro de 2022, data anterior aos termos iniciais fixados na lei impugnada. 



    Inconstitucionalidade integral da lei – Precedentes do C. Órgão Especial – Ausência de demonstração objetiva de que o autor litigou de má-fé – Rejeição de pedido de aplicação de pena correspondente – Irrepetibilidade dos valores pagos a servidores de boa-fé com base na lei invalidada, até a data da intimação do ente (doc. 11, pp. 4-5).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 30, II; e 169, caput, da mesma Carta.



    Trata-se de controvérsia sobre a declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da Lei n. 1.791/2023, do Município de Santo Expedito, que assegura a todos os servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo o cômputo do período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como período aquisitivo para a fruição dos benefícios previstos no art. 8º, IX, da Lei Complementar n. 173/2020, como quinquênios e licenças-prêmio.



    Aduz o recorrente que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do Tema 1.137 da Repercussão Geral (doc. 13).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei).  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).



    Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei n. 1.791/2023, do Município de Santo Expedito, com apoio nos seguintes fundamentos: 



     



    [...] Por outro lado, é certo que o Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar nº 173, dispositivo referido na lei impugnada, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, em 15 de março de 2021, relator o Ministro Alexandre de Moraes, e, ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.311.742, submetido ao rito de repercussão geral (tema 1.137), em 15 de abril de 2021, relator o Ministro Luiz Fux. 



    Além disso, foi concedida liminar, em 27 de julho de 2023, na Reclamação nº 61.246, relator o Ministro Alexandre de Moraes, para suspender os efeitos de decisão tomada pelo Tribunal de Contas de São Paulo, sobre o mesmo tema, que autorizara a contagem do tempo de serviço prestado durante o período de excepcionalidade (a partir de 28 de maio de 2020), “com efeitos integrais” a partir de 1º de janeiro de 2022, “vedado qualquer efeito financeiro que incida sobre o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021”, mas assegurada aos servidores públicos do Estado a averbação do aludido período “para fins Estatutários, inclusive de adicionais e outras vantagens ligadas ao tempo de serviço público, de acordo, portanto, com o quanto preceitua o regime jurídico consolidado em seu respectivo Estatuto” (fl. 11 da decisão do Tribunal de Contas).



    [...]



    A Reclamação nº 48.538, julgada em 2 de agosto de 2021, igualmente mencionada pelo autor, discutiu assuntos não relacionados ao objeto da presente ação: se a revisão geral anual prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal, era alcançada pela vedação do artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020, e se poderiam ser concedidos anuênios e quinquênios a servidores públicos do Estado do Paraná, com períodos aquisitivos completados até 27 de maio de 2020 (antes, portanto, do período de suspensão do artigo 8º, inciso IX).



    Finalmente, no julgamento do tema de repercussão geral 1.137, foi definido pelo Supremo Tribunal Federal que “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    Apesar de as decisões do Supremo Tribunal Federal terem tratado do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020 (artigo referido na lei impugnada), afirmando-o, reiteradamente, constitucional e firmando tese em tal sentido, a alegação de inconstitucionalidade por ofensa aos seus mencionados julgados, também os proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por si só, não releva, porque, como dito, o parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é a Constituição Estadual e também porque a eficácia contra todos e o efeito vinculante previstos no artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, não alcançam o Poder Legislativo, conforme o próprio Supremo já afirmou muitas vezes: [...]



    [...]



    Como o Poder Legislativo Municipal não estava obrigado a observar as decisões do Supremo Tribunal Federal antes destacadas, não há razão para com elas confrontar a lei municipal, menos ainda com a decisão lançada na Reclamação nº 61.246, cujo julgamento não é prejudicial e não implica suspensão do presente processo. 



    2. Quanto aos servidores do Poder Legislativo do Município de Santo Expedito, não há inconstitucionalidade formal a ser reconhecida. 



    De fato, compete ao próprio Legislativo “dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias” (artigo 20, III, da Constituição Estadual).



    Assim, não houve infração, no que se refere aos servidores do Poder Legislativo, dos artigos 5º e 24, § 2º, 1 e 4, da Constituição Estadual.



    [...]



    Como já foi dito, o Poder Legislativo Municipal não se vincula às decisões do Supremo Tribunal Federal, tomadas em sede de controle de constitucionalidade, de maneira que não houve violação do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    De outra sorte, a lei municipal viola a distribuição constitucional de competências legislativas. 



    O Supremo Tribunal Federal afirmou que a Lei Complementar nº 173 é norma de direito financeiro e há competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para dispor sobre o tema (art. 24, I, da Constituição Federal). 



    A competência dos Municípios é suplementar, nos termos do artigo 30, II, da mesma Carta (“Compete aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”), atendido o princípio da predominância do interesse (doc. 11, pp. 15-34 – grifos no original).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais federais e locais aplicáveis ao caso (Constituição do Estado de São Paulo; Leis Complementares Federais n. 191/2022 e 173/2020; e Leis Municipais n. 1.769/2022, 1.783/2022 e 1.791/2023 ), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.404.806 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5/5/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009), decidiu que a concessão de abonos não tem natureza de revisão geral anual. 2. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege os abonos em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.346.755 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF (RE 1.263.958 AgR/AM, Rel. Min.